Tribunal: TJDFT
Processo: 0740624-10.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-11-27
Data de publicação: 2025-12-10

Ementa:
Ementa: AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECONVERSÃO DEFINITIVA DE PENA RESTRITIVA DE DIREITOS EM PRIVATIVA DE LIBERDADE. DESCUMPRIMENTO REITERADO E INJUSTIFICADO. POSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA.

I. CASO EM EXAME
1. Agravo em execução penal interposto contra decisão que reconverteu, de forma definitiva, a pena restritiva de direitos em privativa de liberdade, a ser cumprida em regime aberto, diante do não comparecimento reiterado da sentenciada às audiências admonitórias, mesmo após intimações regulares. A Defesa pleiteia que antes da reconversão definitiva seja dada oportunidade de justificação à sentenciada, pleiteando que a conversão seja apenas cautelar.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se é possível a reconversão definitiva da pena restritiva de direitos em privativa de liberdade, sem nova audiência de justificação, diante do descumprimento reiterado e injustificado das condições impostas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O Código Penal (art. 44, § 4o) e a Lei de Execução Penal (art. 181, § 1o) autorizam a reconversão da pena restritiva de direitos em privativa de liberdade quando houver descumprimento injustificado.
4. A sentenciada foi devidamente intimada para duas audiências admonitórias, sendo advertida quanto à possibilidade de reconversão da pena em caso de ausência, mas não compareceu nem apresentou justificativa.
5. A ausência reiterada e injustificada demonstra desinteresse no cumprimento da pena alternativa, tornando desnecessária nova audiência de justificação.
6. O contraditório e a ampla defesa foram assegurados, com intimação da defesa técnica em todos os atos processuais, não havendo nulidade a ser sanada.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso conhecido e não provido.
Tese de julgamento:
"1. É possível a reconversão definitiva da pena restritiva de direitos em privativa de liberdade, sem necessidade de nova audiência de justificação, quando o apenado, devidamente intimado e advertido, não comparece reiteradamente e sem justificativa."
Dispositivos relevantes citados: Código Penal, art. 44, § 4o; Lei de Execução Penal, art. 181, § 1o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 596.950/PR, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, 6a Turma, j. 11/05/2021, DJe 17/05/2021.
TJDFT, Acórdão 1969227, 0753468-26.2024.8.07.0000, Rel. Demetrius Gomes Cavalcanti, 3a Turma Criminal, j. 13/02/2025, DJe 24/02/2025.
TJDFT, Acórdão 1989268, 0751417-42.2024.8.07.0000, Rel. Asiel Henrique de Sousa, 1a Turma Criminal, j. 14/04/2025, DJe: 01/05/2025.